Tribunal: TJMT
Processo: 1018248-68.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018248-68.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TATIELY GOMES FIGUEREDO DE ARIMATEIA - CPF: 014.981.631-65 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE EM RAZÃO DA DESERÇÃO E CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.-

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1018248-68.2024.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente/Recorrida:
TATIELY GOMES FIGUEREDO DE ARIMATÉIA.

Recorrida/Recorrente:
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DA RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA RECLAMADA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de água à parte autora, sem que houvesse débito pendente. A reclamante interpôs recurso buscando a majoração da indenização, porém este não foi conhecido por ter sido declarado deserto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa na decisão recorrida; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de água foi indevida e caracterizou falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 355, I, do CPC. O Juiz tem a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao deslinde do mérito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. Logo, não há cerceamento de defesa.

A suspensão do fornecimento de água, mesmo sem débito pendente, restou demonstrada por meio de vídeos, evidenciando falha na prestação do serviço essencial e configurando ato ilícito.

A responsabilidade da reclamada é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano sofrido pela parte autora.

O dano moral configura-se
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova específica do prejuízo, pois a privação indevida de serviço essencial acarreta transtornos significativos ao consumidor.

O valor da indenização foi fixado com base no método bifásico, observando precedentes e as peculiaridades do caso concreto, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não há elementos que evidenciem a litigância de má-fé por parte da recorrida, inexistindo conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.

O prequestionamento de dispositivos legais não exige a manifestação expressa sobre todos os artigos invocados pelas partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamante não conhecido por deserção. Recurso da reclamada conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão indevida do fornecimento de água a consumidor adimplente configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O dano moral decorrente da privação de serviço essencial indevidamente interrompido configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

O
quantum
indenizatório deve observar o método bifásico, considerando os precedentes e as circunstâncias do caso concreto, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 355, I, 370 e 80; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001457-53.2023.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 14/09/2023, DJE 15/09/2023; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20/06/2018; STJ, REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 264617274, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido, a partir do arbitramento, pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dessa sentença recorreram tanto a reclamante quanto a reclamada. A primeira busca a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, enquanto a segunda, em suas razões recursais, alega:

1)

Nulidade da sentença – Cerceamento de defesa;

2)

Licitude do corte de água;

3)

Ausência de ato ilícito;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Contrariedade à força probante dos documentos;

6)

Litigância de má-fé;

7)

Prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões no id. 264617282.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que somente se manifestará nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em decorrência das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, motivo pelo qual não houve a remessa dos autos para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, vê-se que o recurso interposto pela
reclamante
não deve ser conhecido, uma vez que foi declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão prolatada no ID 264617280.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pela
reclamada
.

Rejeito
,
de plano, a preliminar de cerceamento de defesa
, pois é facultado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Além disso, o artigo 370 do CPC dispõe que
cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
, podendo indeferir aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
11/09/2023
, teve o fornecimento de água suspenso pela demandada, mesmo não possuindo débito pendente.

Anexou aos autos declaração de testemunha que presenciou os fatos, fotografias, histórico de faturas e vídeos.

A demandada, por sua vez, alega a inexistência de danos morais, afirmando que a suspensão do fornecimento de água ocorreu em
08/08/2023
, referente à inadimplência da fatura do mês
05/2023
, com vencimento em
20/06/2023
, a qual teria sido paga em
14/08/2023
.

No entanto,
não impugnou especificamente os fatos narrados na exordial.

Além disso,
o vídeo anexado no ID 264617252 demonstra que o funcionário da reclamada confirmou a suspensão do fornecimento de água, sendo posteriormente orientado por outra funcionária a retirar o lacre, pois o corte não havia sido emitido para o imóvel da parte autora
.

A
responsabilidade civil da reclamada é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma, é desnecessário
investigar eventual culpa ou dolo da autarquia municipal
para a configuração do dever de indenizar, sendo suficiente, para o reconhecimento da responsabilidade objetiva, a demonstração
do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados,
uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciados pela suspensão indevida do fornecimento de água em sua residência, bem como pela
s tentativas de solução administrativa do problema
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - FATURAS QUITADAS – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇO ESSENCIAL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe. Por não existir débitos pendentes, entendo ser indevida a suspensão, ante o pagamento conforme demonstrado na inicial, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC
.

(TJMT - N.U 1001457-53.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) (Grifei)

Ressalte-se que é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, uma vez que o dano decorre da simples verificação da conduta, configurando-se o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pela reclamante sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Ademais, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas razões recursais, este não merece acolhimento, uma vez que não foi demonstrado que a recorrida tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (Grifei)

Pelas razões expostas, não conheço do recurso interposto pela

reclamante
,

eis que deserto.

Por outro lado,
conheço do recurso
interposto pela
reclamada
,
por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a recorrente nas custas e despesas processuais por ser isenta nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025